Tribunal: STF
Processo: CC 8463
Classe: CC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito de competência suscitado por Carla Roberta Cardoso Carneiro e Paula Fernanda Cardoso Carneiro em face de alegada recusa do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2) em processar e julgar mandado de segurança por elas impetrado.



    Eis a síntese fática apresentada na inicial:



    As Suscitantes, Carla Roberta Cardoso Carneiro e Paula Fernanda Cardoso Carneiro, impetraram Mandado de Segurança, com pedido liminar, perante o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho (TST), o qual foi autuado sob o nº TST-MSCiv 1000790-68.2025.5.00.0000. 



    O objetivo precípuo do aludido Mandado de Segurança era o de impugnar ato judicial emanado pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que determinou a suspensão dos passaportes das impetrantes. Tal medida, evidentemente, configura um constrangimento ilegal e viola direito fundamental de locomoção, demandando pronta apreciação jurisdicional. 



    Contudo, o TST, em decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Amaury Rodrigues Pinto Junior, publicada em 01/09/2025, conforme se depreende das cópias anexas, declarou-se incompetente para processar e julgar o feito originariamente, sob os seguintes fundamentos: (...)



    Concluiu o TST, portanto, que a competência para o exame do Mandado de Segurança seria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para onde determinou a remessa dos autos, de ofício. 



    Em obediência à decisão do TST, os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, onde o Mandado de Segurança foi autuado sob o nº MSCiv 1014274-96.2025.5.02.0000. 



    Contudo, em nova decisão singular, proferida pelo Exmo. Sr. Desembargador Relator Flavio Villani Macedo, publicada em 11/09/2025, conforme também se extrai das cópias anexa, declarou-se funcionalmente incompetente para apreciar o mandamus, e, nos termos do art. 485, IV, do CPC, denegou “de plano” a segurança. (...) (doc. 1, p. 2-3)



    Afirmam que a solução da presente controvérsia é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 102, I, alínea “o”, da Constituição da República e requerem:



    4. Ao final, o PROVIMENTO do Conflito, para o fim de declarar qual dos Tribunais (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO ou TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO) é o competente para processar e julgar o Mandado de Segurança impetrado pelas Suscitantes. 



    Requer, outrossim, seja declarada a invalidade e ineficácia da decisão proferida pelo TRT da 2ª Região que denegou "de plano" a segurança, ante a manifesta incompetência funcional declarada pela própria Corte Regional, devendo os autos do Mandado de Segurança (nº MSCiv 1014274- 96.2025.5.02.0000) ser remetidos ao juízo declarado competente para o seu regular processamento e julgamento de mérito. (doc. 1, p. 7)



    É o relatório. Decido.



    Do exame da documentação apresentada pelas suscitantes, verifico que não há caracterização de conflito negativo de competência entre Tribunal Superior e Tribunal local, como exige o art. 102, I, “o”, da Constituição.



    De acordo com o art. 66, II, do Código de Processo Civil, há conflito negativo de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência.



    No presente caso, todavia, isto não ocorreu.



    As suscitantes impetraram, junto ao TST, mandado de segurança voltando a impugnar decisões do próprio Tribunal Regional do Trabalho. Em vista da manifesta incompetência do Tribunal Superior Tribunal para processar e julgar o feito, aquela Corte encaminhou os autos do writ ao TRT da 2ª Região (doc. 2, p. 467).



    No Tribunal Regional do Trabalho, o Desembargador do Trabalho Flavio Villani Macedo reconheceu a incompetência da Seção Especializada em Dissídios Individuais, invocando as regras regimentais de competência daquela Corte.



    A discussão que se coloca, portanto, diz respeito à competência interna do Tribunal Regional do Trabalho, à definição de qual dos seus órgãos seria competente para processar e julgar o writ.



    Inexiste, assim, hipótese de conflito negativo de competência sujeito à competência originária desta Suprema Corte.



    Posto isso, não conheço deste conflito de competência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator